Tribunal: TJMT
Processo: 1003854-81.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003854-81.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA ELIZETE LENHARDT - CPF: 017.390.831-48 (RECORRENTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003854-81.2020.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente(s): UNIC SORRISO LTDA

Recorrido(s): SANDRA ELIZETE LENHARDT

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (
FIES)
– ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA – COBRANÇAS INDEVIDAS – TESE INICIAL DE BENEFICIÁRIO 100% – NÃO ADITAMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE NÃO REALIZAÇÃO DE ADITAMENTO E NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – ALUNO BENEFICIÁRIO 100% DO FIES – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS – EXTRATOS COMPROVAM BENEFÍCIO 100% NO ANO LETIVO QUESTIONADO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DE CRÉDITOS PELA INSTITUIÇÃO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou as cobranças e a negativação comprovar a origem dos débitos, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Diante do fornecimento de benefício integral (FIES 100%) ao aluno, impossível a cobrança de valores deste, pois o programa se destina à cobertura integral do valor, restando comprovada a falha na prestação do serviço, ainda mais quando dos autos ressai que o aditamento não fora feito ante a existência de créditos em favor do aluno. Isso é demonstrado nos autos por meio de extrato do ano letivo de 2017, que está coberto 100% por dedução, assim como em razão da restituição de valores pela instituição em favor do aluno, comprovando a existência de créditos, conferindo verossimilhança às alegações do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos e a condenou ao pagamento de indenização moral em razão de inscrição nos órgãos de proteção por débitos indevidos, por se tratar de aluno beneficiário do FIES 100% e por se tratar de débitos gerados após a conclusão do curso, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR a inexistência do débito ora impugnado, devendo a parte requerida proceder definitivamente todas as baixas necessárias, confirmando, assim, a tutela antecipada deferida, e CONDENAR a parte reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Julgo improcedente o pedido de condenação da reclamada quanto à repetição do indébito.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não se atentou o magistrado para a prova dos autos, pois é fato incontroverso que a parte promovente estudou no ano letivo 2017/1 e 2017/2, é incontroverso que não realizou o aditamento e que não efetuou qualquer pagamento, sendo devidas as cobranças.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois a sentença bem analisou as provas, pois há extrato que comprova que no ano letivo nada havia de débitos, constando dedução de 100%. Alegou que não houve aditamento, pois, a própria instituição afirmou pela desnecessidade diante da existência de créditos do FIES, tanto que promoveu a restituição do valor de R$ 4.163,70 (quatro mil cento e sessenta e três reais e setenta centavos) para a parte promovente, após a colação de grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada a legitimidade do débito inscrito. Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo:

Cumpre destacar que em se tratando de relação de consumo, há aplicação do CDC, razão pela qual cumpre a requerida demonstrar a legalidade da cobrança efetivada.

Com efeito, resta incontroverso que a reclamante frequentou as aulas no curso de Pedagogia na instituição requerida, bem como que não houve o aditamento do FIES no ano de 2017, assim a discussão versa tão somente se a reclamante com relação a legalidade da cobrança perpetuada pela reclamada.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do seu ônus, pelo contrário, em defesa aponta que a dívida negativada refere-se aos serviços individuais fornecidos à mesma, uma vez que a mesma não realizou o aditamento do FIES no semestre de 2017/1 e 2017/2, bem como não efetuou o pagamento das mensalidades.

No extrato financeiro juntado pela parte reclamada (Num. 10341899 – pág 1) não consta em aberto nenhum valor em débito referente ao ano de 2017, ao contrário, verifica-se que a situação está como “100% dedução”.

Por outro lado, ainda em análise do extrato financeiro (Num. 10341899 – pág. 4) verifico que os débitos que estão em aberto referem-se ao ano de 2019 – Serviços Educacionais FIES, bem como insta consignar que a requerente concluiu o curso em 22/12/2017.

Resta, portanto, constatado que a requerente era beneficiária de FIES 100%, bem como que as cobranças perpetradas pela requerida se deram em momento posterior, não restando comprovado nos autos pela ré a legalidade e origem dos débitos.

Desta feita, sem maiores delongas, resta imperioso reconhecer a ilegalidade de tal cobrança, devida também a indenização por danos morais, eis que estes se encontram
in re ipsa,
diante na negativação indevida.

Já no que tange ao
quantum debeatur
do dano moral, algumas considerações devem ser feitas.

Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso.

Quanto à repetição do indébito, importa registrar, que embora tenha recebido as cobranças a autora não realizou os pagamentos, bem como não resta evidente má fé na cobrança efetuada, de modo que não resta caracterizada circunstância que gera direito à repetição do indébito em dobro.

Portanto, o que se tem de relevante nos autos é que realmente não houve aditamento do ano letivo 2017 em razão da existência de créditos em favor da aluna, tanto que o extrato não registra débitos, constando apenas “100% dedução”, assim como não fora impedida de concluir as aulas, bem como obteve ressarcimento de alta quantia no importe de R$ 4.163,70 (quatro mil cento e sessenta e três reais e setenta centavos), após a colação de grau.

Ora, como é possível o ressarcimento de crédito quando a parte promovida alega a existência de débitos?

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou as cobranças e a negativação comprovar a origem dos débitos, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Diante do fornecimento de benefício integral (FIES 100%) ao aluno, impossível a cobrança de valores deste, pois o programa se destina à cobertura integral do valor, restando comprovada a falha na prestação do serviço, ainda mais quando dos autos ressai que o aditamento não fora feito ante a existência de créditos em favor do aluno. Isso é demonstrado nos autos por meio de extrato do ano letivo de 2017, que está coberto 100% por dedução, assim como em razão da restituição de valores pela instituição em favor do aluno, comprovando a existência de créditos, conferindo verossimilhança às alegações do consumidor.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, estando o valor fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021